Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Acarreta dano moral passível de compensação pecuniária a inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Ante das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral infligido ao consumidor e não degenera em enriquecimento injustificado.
III. Apelações principal e adesiva desprovidas.